Tribunal: TJDFT
Processo: 0021652-31.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021652-31.2005.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA - ME RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSORTES PASSIVOS COM ADVOGADOS DE ESCRITÓRIOS DISTINTOS. TRANSCURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA PARTE DOS RÉUS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELOS RÉUS REMANESCENTES, QUE ERAM REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DO MESMO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PRAZO EM DOBRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS POR INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Se apenas dois dos litisconsortes passivos, que são representados por advogados do mesmo escritório de advocacia, postularam reabertura do prazo para oposição de embargos de declaração, não se pode reputar que o prazo para recurso em relação aos demais litisconsortes, que não manifestaram qualquer interesse em recorrer, remanesceu sobrestado. 2. A previsão de prazo em dobro para litisconsortes com diferentes procuradores e de escritórios de advocacia distintos tem por finalidade conceder um prazo mais dilatado para que todos possam ter acesso aos autos por tempo suficiente para o exercício de suas defesas. Isso porque, nos casos em que os prazos são comuns aos litisconsortes, nenhum deles pode deter os autos com exclusividade durante todo o prazo recursal. 3. Se não havia mais litisconsortes com advogados de escritórios diferentes, porque o prazo para a interposição de recurso pelos demais réus havia se esgotado, os ora agravantes, que são representados por advogados do mesmo escritório de advocacia, não tinham direito ao prazo em dobro para interposição de embargos de declaração, impossibilitando-se a reforma da decisão que não conheceu dos embargos de declaração interpostos em dez (10) dias úteis, por intempestividade. 4. Agravo interno não provido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, 229, 1.023 e 1.026, asseverando que não houve o desfazimento do litisconsórcio, razão pela qual persistiu o benefício do prazo em dobro para recorrer. Ressaltam que existiam outros réus representados por advogados de escritórios distintos, os quais haviam sido sucumbentes no julgamento da apelação; c) 1.026, §2o, defendendo ser incabível a condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos declaratórios, porquanto interpostos com a finalidade de prequestionamento. Em sede de extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 223, 229, 1.023 e 1.026, caput e §2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à invocada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024